Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013573-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL — DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016129-20.2024.8.11.0041 impetrado por
EQUIPAMENTOS RODOVI
Á
RIOS RODRIGUES LTDA
, deferiu o pedido liminar com a finalidade de suspender os efeitos do art. 4o, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT, além de compelir o impetrado, ora agravante, a retirar a medida cautelar administrativa dos
arts
. 915 e 916 do RICMS (status de devedor contumaz) da empresa
agravada.

A parte agravante aduz, em síntese, que não há no caso dos autos a presença de direito líquido e certo capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada pela empresa agravada.

Isso porque a aplicação da medida administrativa cautelar, objeto da demanda, não impede a empresa de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias.

Ressalta que a medida apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS nas operações de saída realizadas pelo contribuinte.

Salienta também que a medida só foi aplicada no caso concreto em razão de a empresa agravada ser considerada “devedora contumaz”.

Por fim, informa que a inclusão da agravada em medida cautelar administrativa não se deu de forma preventiva ou de ofício, uma vez que a empresa foi previamente intimada para regularizar suas pendências, porém quedou-se inerte.

A parte agravada
em suas contrarrazões
, por outro lado, a
duz que
impetrou o mandado de segurança

em razão de que a medida tomada
impede o livre exercício comercial de suas atividades no território estadual
(Id. 222865675)
.

Enfatiza que o objeto principal do
mandamus
não reside na discussão de ser devido – ou não – o tributo, mas sim quanto à forma pela qual a Fazenda Pública passou a cobrá-lo, isto é, exigindo a emissão de seus documentos fiscais de forma avulsa.

Pedido de
efeito suspensivo
concedido
(
Id.
216606654
).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
229664156
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016129-20.2024.8.11.0041 impetrado por
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA
, deferiu o pedido liminar com a finalidade de suspender os efeitos do art. 4o, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT, além de compelir o impetrado, ora agravante, a retirar a medida cautelar administrativa dos
arts
. 915 e 916 do RICMS (status de devedor contumaz) da empresa agravada
.

O d. Juízo a quo, para deferir o pedido liminar, assim entendeu:

“
In
casu
, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão, notadamente a ordem liminar deferida nos autos 1009728-05.2024.8.11.0041 – em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, suspendendo a exigibilidade das
CDA’s

ns°
2023403916 – 2024409431 – 202478719 – 20243131 – 2023862507 – 2023759658 – 2023760868 – 2023753169 – 2023725591 – 2023725605 – 2023549013 – 2023483598 - 2023262613 – 2023212022 – 2022939457 – 2022938759 – 2022791608 – 2022940280 – 2022940287 – 2022500921 – 2022202740 – 20224246 – 20221253 – 2021308946 – 20218802 – 2020736673 – 2020447876 – 2020157860 e 20192762695, logo não há falar à princípio, que a impetrante é devedora contumaz.

Conforme pode ser verificado pelo artigo 3o da Portaria 112/2017, transcrita acima, o Regime Especial de Fiscalização somente pode ser determinado por 03 (três) autoridades fazendárias competentes, sendo elas; o Chefe da Unidade Executiva da Receita Pública, o Superintendente de Fiscalização ou o Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito.

Com efeito, não houve sequer análise do processo administrativo que pleiteia a aplicação do Regime Especial de Fiscalização contra a Impetrante. A penalidade que já lhe foi aplicada, no sentido de suspender seu cadastro de emissão de nota fiscal eletrônica se mostra absolutamente nula, tendo em vista que, a um só tempo, não está vinculada ao devido processo legal, tampouco há determinação da autoridade competente para prática de tal ato
.

Nesse contexto, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que não foi dada a oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme prevê a Constituição Federal, e que sem a expedição dos documentos fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR com a finalidade de suspender os efeitos do artigo 4°, da Portaria 112/2017–SEFAZ/MT, além de retirar a medida cautelar administrativa dos artigos 915 e 916 do RICMS (status de devedor contumaz) visto que todos os débitos face
o impetrante encontram-se
suspensos a exigibilidade por ordem judicial vigente
”.

[sem destaque no original].

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim
sustar os efeitos da decisão agravada
.

Quanto a isso, entendo que o pleito da parte agravante comporta – ao menos em sede de cognição sumária – acolhimento.

Isso porque, o entendimento deste Sodalício é de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Portanto, não há prejuízos, ao menos imediatos, quando do enquadramento da empresa no referido regime.

A retirada da empresa do regime administrativo cautelar, por outro lado, poderá causar inadimplemento e, consequentemente, aumentar ainda mais o passivo fiscal da empresa agravada perante a Fazenda Pública.

Merece registro, por oportuno,
o fato de que em 09.10.2023 foi expedida notificação à parte agravada para regularizar os débitos perante a SEFAZ, sendo que, não o fazendo, estaria sujeita ao disposto nos
arts
. 916-B a 916-C do Regulamento do ICMS, na condição de devedor contumaz.

A parte agravada teve ciência inequívoca em 25.10.2023 da referida advertência, mas quedou-se inerte:

Desse modo, tenho que a verificação do ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora demanda análise mais acurada, fato que, a princípio, corrobora a ausência de plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a manutenção da liminar deferida.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

3. No caso dos autos, a Corte estadual assevera que o Estado de Goiás confirmou que a empresa possui “vasto histórico de omissões de pagamento do imposto apurado" (22 débitos inscritos em dívida ativa), além de responder “a dois outros Processos Administrativos Tributários em curso apurando a omissão do pagamento do tributo estadual". Acrescenta que também ficou demonstrado que a empresa já esteve submetida ao Regime Especial pelo prazo de seis meses em razão de conduta temerária.

4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).

5. A revisão desse entendimento não pode ser feita nesta via, pois, em primeiro lugar, a recorrente teceu considerações genéricas nas razões recursais, reiterando de modo abstrato que o citado Regime Especial é incompatível com a possibilidade de cobrança judicial dos diversos créditos tributários inadimplidos. Ademais, a descaracterização do Regime Especial, como mero instrumento de monitoramento da rotina quanto à ocorrência de novos fatos geradores, declaração e recolhimento de tributos, para identificá-lo como meio coercitivo ilegal, dependeria da dilação probatória,
esta
sim incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

6. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 18/11/2019)
[sem destaque no original]

E, no mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) —
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO
— LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte decorrente do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso provido”.

(N.U 1009660-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.8.2020,
Publicado
no DJE 10.8.2020)
[sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL — DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”.

1. Não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

2. Recurso não provido
”
.

(N.U 1002204-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.7.2024
)
[sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido
”
.

(N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas
tenho que
, a princípio, a decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência,
RATIFICO
a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo anteriormente proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024